Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-12.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-12.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA NAZARE VIANA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800034-12.2019.8.14.0130

APELANTE/APELADA: MARIA NAZARÉ VIANA PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATOS DE SEGURO E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO APRESENTADA QUE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL E REAIS) PARA CADA CONTRATO IMPUGNADO, TOTALIZANDO A QUANTIA DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).
RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO
, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO.
RECURSO DA PARTE AUTORA, QUE VISAVA A MAJ0RAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. PARCIALMENTE PROVIDO
. VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADOS NA ORIGEM, MANTIDO, POR RESPEITAR OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 43 STJ). MANTIDOS OS HONORÁRIOS FIXADOS EM SENTENÇA, NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1) RECURSOS CONHECIDOS PARA: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A; DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARIA DE NAZARÉ VIANA PEREIRA, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SUA CONTA, DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO IMPUGNADA (ART. 42 CDC), APLICANDO-SE AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800034-12.2019.8.14.0130

APELANTE/APELADA: MARIA NAZARÉ VIANA PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível, interpostas por
MARIA DE NAZARÉ VIANA PEREIRA e BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Ulianópolis, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Cumulada com Restituição por Danos Materiais e Morais
em face BANCO BRADESCO S.A.

Consta da inicial da ação que a autora é correntista da instituição bancária ré, e começando a perceber redução em seu benefício, buscou a instituição, onde tomou conhecimento de que estava sendo cobrada pela suposta contratação de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, operações que nunca contratou; desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, tendo em vista que a situação lhe causou abalo psicológico, porque a cobrança indevida ocorre diretamente sobre seus vencimentos, suprimindo verba de caráter alimentar, configura dano moral puro, o qual prescinde de prova do dano. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Devidamente citada a demanda, esta apresentou contestação (id 7801098) alegando regularidade nas contratações. Não juntou documentos referentes à celebração contratual.

Réplica devidamente apresentada (id 7801103).

Sentença proferida em julgamento antecipado (id 7801107), integrada por embargos declaratórios (id 7801116) aos seguintes termos:

(...) “Ante o exposto, mantenho a liminar anteriormente deferida, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a serviço de Bradesco Vida e Previdência e Tit Capitalização; e para condenar o BANCO Requerido, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC), e a título de danos materiais, a restituição dos valores debitados em conta referente ao contrato declarado inexistente, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde a citação.”

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária, onde aduz que a avença fora celebrada de forma regular, de modo que inexiste qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, para afastar a indenização por danos morais e a determinação da devolução em dobro dos valores descontados. Não sendo o caso, requer a redução dos danos morais arbitrados.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 7801128), onde pleiteia a majoração dos danos morais e do percentual de honorários, e a devolução do indébito de forma dobrada.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800034-12.2019.8.14.0130

APELANTE/APELADA: MARIA NAZARÉ VIANA PEREIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes de dois contratos (seguro e título de capitalização), de modo que se discute o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

No caso dos autos, devidamente citada a parte demandada, apresentou contestação, que veio desacompanhada de qualquer comprovação da validade das contratações.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação dos seguros impugnados, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente de referidos contratos.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado.

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, insurge-se a parte demandada, pleiteando sua redução. Nesse ponto, apelou também a autora, pleiteando a majoração do valor, fixado em piso no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada contrato impugnado, totalizando o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00 para cada contrato impugnado, totalizando o valor de R$ 6.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros a contar do evento danoso( nos termos da súmula 43 do STJ) mantendo-se a condenação em honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, eis que obedecidos os critérios do art. 85, §2º do CPC.

Finalmente, pede a apelante/autora a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, e desse ponto específico lhe é guardada razão.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

De acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, restou pacificada a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

DISPOSITIVO:

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS, PARA:

1) NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A;

2) DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARIA DE NAZARÉ VIANA PEREIRA, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DE SUA CONTA, DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO IMPUGNADA (ART. 42 CDC), APLICANDO-SE AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DAS SÚMULAS 43 E D4 DO STJ. MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2023